Tribunal: TJDFT
Processo: 0747946-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747946-57.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MILTON DUQUES DA SILVA FILHO RECORRIDO: ADVOCACIA ROGÉRIO AVELAR S/S - EPP, ROGÉRIO REIS DE AVELAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FATO NÃO DEBATIDO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROVA INDICIÁRIA. AUSENTE. INCIDENTE INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. 2. É defeso ao recorrente alegar, em segundo grau, tese não discutida na primeira instância em momento oportuno. Não tendo sido examinada pelo juízo singular suposta fraude perpetrada pelos agravados – consubstanciada na transferência do patrimônio para os EUA –, e considerando o objeto limitado dos agravos de instrumento – adstrito às questões apreciadas pela decisão recorrida –, suscitá-la em sede recursal configura supressão de instância. 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, podendo ser aplicada apenas quando evidenciados ao menos indícios de abusos de personalidade (artigo 50 do Código Civil). 4. Não demonstrados elementos mínimos de utilização ilícita da pessoa jurídica em benefício dos sócios, sequer havendo descrição de prática de atos fraudulentos na peça de requerimento, correto o indeferimento da medida. 5. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 50 do Código Civil e 28 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que restaram preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada, uma vez evidenciados o abuso e a fraude necessários para tanto. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 50 do Código Civil e 28 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a conclusão do acórdão impugnado, foi no sentido de que: “Na espécie, não demonstrados elementos mínimos de utilização ilícita da pessoa jurídica em benefício dos sócios, sequer há descrição de prática de atos fraudulentos na peça de requerimento, limitando-se o agravante a requerer a desconsideração ao argumento de que executados têm se esquivado do pagamento da condenação (ID 73969667, origem)” (ID 23499505 - Pág. 6) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo especial não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). Confira-se, ainda, o REsp 1881173, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 13/8/2020 e o AREsp 1814875, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 22/2/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029